Tribunal: TJES
Processo: 5019630-84.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019630-84.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019630-84.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Conflito negativo de jurisdição. Ação penal por roubo majorado tentado (art. 157, §2º, I e II, c/c §3º, e art. 14, II, do CP). Conexão probatória e prevenção afastadas. Processo paradigma com sentença definitiva. Art. 82 do CPP. Súmula 235 do STJ. Incompetência superveniente ratione materiae. Reestruturação de competência por ato normativo. Livre redistribuição. Conflito conhecido. Declaração de incompetência de ambos os juízos.

I. Caso em exame

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos da Ação Penal nº 0007654-89.2023.8.08.0048, proposta pelo Ministério Público Estadual contra Matheus Ferreira Urbano e Alysson Leonardo Alverane da Silva, pela suposta prática de roubo majorado tentado, ocorrido em 2017, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Após o recebimento da denúncia, o feito foi distribuído à 1ª Vara Criminal, que declinou da competência para a 4ª Vara Criminal sob fundamento de conexão probatória e prevenção com a ação penal nº 0003409-45.2017.8.08.0048 (corréu Thyelon Lopes Luchi), já julgada. A 4ª Vara recusou a competência e suscitou o conflito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste conexão probatória/prevenção apta a justificar o deslocamento da competência para o juízo que processou ação penal paradigma já definitivamente julgada, à luz do art. 82 do CPP e da Súmula 235 do STJ; e (ii) saber se o Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra permanece competente para o feito diante de alteração superveniente de competência material, decorrente do Ato Normativo TJES nº 294/2025, que lhe atribuiu competência especializada para violência doméstica e determinou a redistribuição do acervo criminal residual.

III. Razões de decidir

3. A conexão processual pressupõe utilidade probatória e risco concreto de decisões conflitantes, não se justificando a reunião de processos quando um deles já foi definitivamente julgado, sendo incabível o deslocamento de competência após sentença transitada em julgado (art. 82 do CPP; Súmula 235 do STJ).

4. Inexistente prevenção da 4ª Vara Criminal, uma vez que o processo paradigma indicado como fundamento do declínio de competência teve trânsito em julgado e arquivamento definitivo, esvaziando-se a finalidade do instituto da conexão e preservando-se o princípio da livre distribuição.

5. Configura-se, ainda, incompetência superveniente do Juízo suscitado (1ª Vara Criminal), por alteração de competência ratione materiae promovida pelo Ato Normativo TJES nº 294/2025, que impõe a redistribuição do acervo anteriormente vinculado à unidade para varas criminais remanescentes com competência residual.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito conhecido para declarar a incompetência de ambos os juízos (1ª e 4ª Varas Criminais da Comarca de Serra), determinando-se a livre redistribuição dos autos a uma das varas criminais remanescentes com competência residual, com as devidas comunicações.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019630-84.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra
, em face do
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca
, nos autos da Ação Penal nº 0007654-89.2023.8.08.0048, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Matheus Ferreira Urbano e Alysson Leonardo Alverane da Silva, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado tentado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c § 3º, e artigo 14, inciso II, do Código Penal, por fato ocorrido no ano de 2017.

Segundo narra a denúncia, os acusados, em comunhão de esforços com o corréu Thyelon Lopes Luchi e outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, um veículo automotor, modelo GM Astra, de placa OCY-9786, pertencente à vítima.

A infração penal teria sido cometida mediante violência e em concurso de pessoas, havendo tentativa de subtração consumada por meio da intimidação com arma de fogo.

Após o recebimento da denúncia, o feito foi distribuído à 1ª Vara Criminal de Serra.

No entanto, em decisão proferida em 04 de outubro de 2023, aquele Juízo declinou da competência para a 4ª Vara Criminal da mesma Comarca, sob o fundamento de conexão probatória com a ação penal nº 0003409-45.2017.8.08.0048, na qual o corréu Thyelon Lopes Luchi fora julgado pelos mesmos fatos.

A decisão de declínio assentou-se na ideia de que, por haver comunhão fática e subjetiva entre os envolvidos, deveria prevalecer o juízo que apreciou o processo paradigma, aplicando-se a lógica da prevenção.

Recebidos os autos na 4ª Vara Criminal, a magistrada titular, Dra. Daniela Pellegrino de Freitas Nemer, recusou a competência, suscitando o presente conflito.

Fundamentou sua decisão na inexistência de prevenção, tendo em vista que a ação penal utilizada como parâmetro já se encontrava definitivamente julgada desde 05 de fevereiro de 2018, conforme certidão acostada às fls. 14/15.

Aduziu que a conexão processual entre feitos exige utilidade probatória e risco de decisões conflitantes, circunstâncias inexistentes no caso concreto, já que a ação penal contra Thyelon foi arquivada definitivamente em 21 de abril de 2020.

Reforçando tal entendimento, a magistrada suscitante invocou expressamente o disposto no artigo 82 do Código de Processo Penal, que estabelece ser incabível o deslocamento de competência quando houver sentença definitiva em um dos feitos, bem como a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado assim dispõe: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”.

O Ministério Público, por meio de parecer elaborado pela 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo conhecimento do conflito para declarar a incompetência de ambos os juízos envolvidos e determinar a livre redistribuição dos autos a uma das varas criminais remanescentes da Comarca de Serra com competência residual.

Sustentou, em robusta fundamentação, que, embora a reunião de processos por conexão vise garantir coerência no julgamento e economia de atos processuais, a finalidade do instituto se perde quando não mais existe risco de decisões contraditórias. Reforçou que, no caso, a ação penal paradigma foi julgada e arquivada, de modo que não há justificativa legal ou lógica para o deslocamento da competência da 1ª para a 4ª Vara.

Frisou, ainda, que impor à 4ª Vara o julgamento de novos réus por fato já exaurido em juízo violaria o princípio da livre distribuição.

Como se não bastasse, pontuou o órgão ministerial que a 1ª Vara Criminal, juízo suscitado, teve sua competência modificada pelo Ato Normativo TJES nº 294/2025, publicado no Diário da Justiça em 13/11/2025, que lhe atribuiu competência especializada para processar e julgar ações de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O §1º do art. 1º do referido ato normativo prevê, de forma expressa, que o acervo anteriormente vinculado àquela unidade deverá ser redistribuído às varas remanescentes com competência criminal residual.

Trata-se, portanto, de incompetência superveniente ratione materiae, que inviabiliza o regular prosseguimento do feito naquele juízo.

No que tange aos elementos probatórios, o conjunto documental constante dos autos é inequívoco ao demonstrar que o feito paradigma já havia transitado em julgado.

A certidão de fls. 12 atesta que a ação penal nº 0003409-45.2017.8.08.0048 teve seu trânsito em julgado certificado em 05/02/2018, sendo definitivamente arquivada em 21/04/2020. Essa informação é corroborada por consulta processual e por sucessivos despachos e decisões juntadas aos autos.

Ressalte-se, ainda, que, em sua manifestação, o Juízo da 1ª Vara Criminal limita-se a reiterar o teor da decisão declinatória, afirmando a existência de conexão probatória com a ação penal paradigma, sem, contudo, apresentar qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de afastar o óbice da coisa julgada.

Ao examinar os depoimentos e peças que instruem os autos, observa-se que a tentativa de vinculação entre os processos baseia-se exclusivamente na narrativa da denúncia, a qual, embora descreva os réus Matheus e Alysson como coautores ao lado de Thyelon, não se sustenta juridicamente como causa de reunião processual, diante da extinção da ação penal anterior.

Ademais, a 4ª Vara corretamente assinala, em sua decisão de fls. 10/11, que a conduta do juízo suscitado — ao desconsiderar o trânsito em julgado da ação penal paradigma — contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados julgados, tem afastado a reunião de processos quando um deles já foi definitivamente julgado.

Diante de todo o exposto, impõe-se reconhecer que nenhum dos juízos envolvidos detém competência para processar e julgar o feito.

A 4ª Vara Criminal de Serra não possui prevenção, tendo em vista a extinção da ação penal paradigmática; e a 1ª Vara Criminal perdeu a competência material por força de reestruturação interna deste Tribunal.

A manutenção do feito em qualquer dos juízos suscitantes resultaria em ineficiência e retrabalho, pois inevitavelmente exigiria nova redistribuição, com prejuízo à celeridade e economia processual.

A solução que melhor atende aos princípios que regem a atividade jurisdicional é, como bem pontuado pelo Ministério Público, a livre redistribuição dos autos a uma das Varas Criminais residuais da Comarca de Serra.

Ante o exposto, conheço do conflito e voto
para declarar a incompetência de ambos os juízos, determinando-se a livre redistribuição dos autos à Vara Criminal remanescente da Comarca de Serra com competência residua
l, nos termos do art. 1º, §1º, do Ato Normativo TJES nº 294/2025, com as devidas comunicações.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
para declarar a incompetência dos juízos da 1ª e da 3ª Varas Criminais de Serra/ES, determinando-se a livre redistribuição dos autos à Vara Criminal remanescente da Comarca de Serra com competência residua
l, nos termos do art. 1º, §1º, do Ato Normativo TJES nº 294/2025.